Tribunal: TJDFT
Processo: 0739934-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. RESTITUIÇÃO DE BENS RECONHECIDOS PELO CREDOR. PRAZO RAZOÁVEL. ABANDONO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os bens sem valor estimável deixados no imóvel objeto de imissão de posse (leilão), mesmo após a concessão de prazo razoável para o devedor retirá-los, impede que lhe sejam devolvidos pelo credor depois de passado longo período.
2. O desinteresse do devedor pelos bens móveis deixados no local enseja a perda da propriedade pelo abandono, nos termos do art. 1.275, II, do Código Civil.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.